Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal, quando constatado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo agravante.
2. Conforme prevê o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3. A matéria não alegada e nem conhecida na instância de origem não pode ser conhecida diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.